Tribunal: TJMT
Processo: 0049407-44.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049407-44.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CHARLES FERNANDES & CIA LTDA - CNPJ: 18.747.408/0001-97 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0002-29 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RETENÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em Ação Monitória para restituição de valores retidos contratualmente (6%) e aplicação de multa por inadimplemento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à ilegitimidade ativa da autora diante de sua situação cadastral inapta e ausência de regularização da sucessão processual; (ii) omissão quanto ao ônus da prova acerca das retenções contratuais; (iii) ausência de análise das condições contratuais para exigibilidade da restituição; (iv) omissão e contradição quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido e à base de cálculo da multa.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ilegitimidade ativa foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a possibilidade de sucessão processual dos sócios, sendo a irregularidade sanável, nos termos do art. 110 do CPC.
4. Não há omissão quanto ao ônus da prova, pois o acórdão reconheceu a existência de retenções com base no conjunto probatório e nas cláusulas contratuais, reputando comprovado o inadimplemento da embargante.
5. As condições contratuais para liberação das retenções foram implicitamente consideradas, uma vez que restou demonstrada a execução dos serviços, não havendo prova de devolução dos valores no prazo contratual.
6. A exceção do contrato não cumprido foi afastada de forma fundamentada, porquanto eventual atraso na execução não descaracteriza o direito à restituição das retenções, cuja finalidade é garantir a execução já comprovada.
7. Inexiste contradição na fixação da multa, pois sua incidência foi corretamente limitada ao valor da obrigação inadimplida, conforme previsão contratual e regra de proporcionalidade.
8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos do acórdão que enfrentam, de forma suficiente, as questões jurídicas relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 373, I, 1.022; CC, arts. 121 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.254, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0049407-44-2015

EMBARGANTE: HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: CHARLES FERNANDES & CIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por Hesa 114 Investimentos Imobiliários Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante alega o
acórdão afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelada,

sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 2015, quando a pessoa jurídica ainda se encontrava regular, e de que eventual extinção posterior autorizaria a sucessão processual pelos sócios, em aplicação analógica do art. 110 do CPC.

Ressalta que

há omissão na decisão quanto a ausência de regularização da sucessão processual nos autos, estando fundamentada a possibilidade abstrata de sucessão sem constatar que ela, efetivamente, ocorreu o que configura omissão decisiva passível de correção pelos presentes embargos
.

Alega que a Apelada, Charles Fernandes & Cia Ltda, encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil desde 18/10/2018, por motivo de omissão de declarações, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral juntado pela Embargante.

Assevera que nas contrarrazões de apelação em momento algum há afirmação de que a empresa continua em atividade e que houve regularização fiscal, ou que existe patrimônio líquido remanescente distribuído entre os sócios, sendo condição indispensável ao prosseguimento válido da demanda que essa sucessão seja efetivamente requerida, processada e deferida, com a habilitação dos sócios nos termos dos arts. 689 a 692 do CPC, providência que nunca foi adotada no curso deste processo.

Assevera que ao aplicar o art. 110 do CPC, como fundamento suficiente para afastar a preliminar, sem constatar o cumprimento das condições que o próprio dispositivo pressupõe, o acórdão violou o referido artigo por interpretação equivocada, além de contrariá-lo na extensão que a jurisprudência do STJ.

Alega que há omissão quanto ao ônus da prova e quanto a ausência de comprovação das retenções
, acrescentando que
o acórdão embargado concluiu pelo inadimplemento da Embargante em relação à devolução das retenções contratuais de 6%.
Contudo, deixou de enfrentar, de forma específica e fundamentada, a tese central da Apelante no sentido de que
a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente a efetiva ocorrência das retenções
em tal montante, conforme imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Sustenta ter

comprovado

mediante análise das notas fiscais acostadas aos autos (ids 53523611 e 53523613, fls. 33 a 53), que apenas uma única nota fiscal (fl. 35) registra retenção comprovada, no valor de R$ 1.170,77, montante significativamente inferior ao valor total em que foi condenada.

Ressalta que a mera previsão contratual de retenção não equivale à prova de sua efetiva ocorrência em cada nota fiscal emitida
, conforme o art. 319 e 320 do Código Civil, segundo os quais o documento de quitação ou pagamento deve especificar o valor e a espécie da dívida, acrescentando que referido entendimento é reforçado pelo art. 373, inciso I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Sustenta que a ausência de apreciação dessa tese específica configura omissão relevante no aresto, na medida em que o quantum da condenação foi fixado com base em valor não comprovado documentalmente, em ofensa ao art. 373, inciso I, do CPC.

Argumenta que seja integrado com a análise expressa da suficiência ou insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação mantida, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para que seja

reconhecida a ausência de comprovação documental das retenções sobre a totalidade das notas fiscais, seja o valor da condenação limitado àquele efetivamente demonstrado nos autos, no valor de R$ 1.170,77, montante radicalmente inferior ao valor total em que foi condenada, com a consequente redução proporcional da multa, dando-se provimento ao recurso de apelação.

Assinala existência de omissão com relação as condições contratuais de liberação das (Arts. 476 e 121 do CC; Art. 373 do CPC), sustentando que o acórdão embargado reconheceu o inadimplemento da Embargante pela não devolução dos valores retidos no prazo de 90 dias, após a conclusão dos serviços, fazendo referência à Cláusula Quarta do contrato
.

Verbera que, no entanto, o aresto foi omisso em relação à análise das condições contratuais expressas para que a obrigação de restituição se tornasse exigível, previstas na mesma cláusula contratual, acrescentando que a Cláusula Quarta do instrumento contratual estabelece, de forma inequívoca, que a devolução das retenções estava subordinada ao cumprimento de duas condições pela Contratada (Apelada): (i) obtenção de carta de liberação de obra emitida pelo engenheiro responsável, atestando a correta execução dos serviços sem vícios ou pendências; e (ii) apresentação de relatório de “nada consta” emitido pelo departamento de recursos humanos da Contratante, após verificação das obrigações trabalhistas.

Assevera que somente depois de

cumpridas essas condições é que o prazo de 90 dias para a devolução teria início, sendo que o acórdão limitou-se a

afirmar que os serviços foram prestados e que não houve devolução das retenções no prazo de 90 dias, sem examinar, contudo, se a Apelada apresentou os documentos contratuais que condicionavam a exigibilidade da obrigação de restituição.

Sustenta que há
contradição no acórdão ao reconhecer, simultaneamente, que os serviços foram prestados com atraso superior a dois meses, fato incontroverso, evidenciado pelas próprias notas fiscais da Apelada, que indicam execução até abril de 2015, quando o prazo contratual era fevereiro de 2015 e, ainda assim, afastar a exceptio non adimpleti contractus invocada pela Embargante, sem explicitar por qual razão o inadimplemento relativo da Apelada não teria o condão de tornar inexigível, ou ao menos condicionar, a obrigação da Embargante de restituir as retenções

Alega contradição quanto a base de cálculo da multa contratual, acrescentando o
acórdão incidiu em manifesta contradição ao calcular a multa sobre o montante de R$ 231.799,43, que corresponde ao total das retenções alegadas na petição inicial, valor cuja comprovação documental foi expressamente impugnada pela Embargante e que, conforme demonstrado no tópico anterior, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Assevera que assim há uma contradição interna no acórdão: de um lado, o aresto reconhece que a multa deve ser proporcional e incidir apenas sobre o valor da obrigação efetivamente inadimplida de outro, aplica-a sobre valor que a própria Embargante demonstrou ser não comprovado documentalmente, sem que o julgado enfrente esse dissenso.

Alega existência de omissão quanto a exceção do contrato não cumprido, argumentando que o acórdão, ao afastar a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) invocada pela Embargante, limitou-se a afirmar que os possíveis atrasos na execução dos serviços não teriam o “condão de afastar o direito da Autora em reaver as retenções contratuais”, sem fundamentar

adequadamente por qual razão o inadimplemento relativo da Apelada seria juridicamente irrelevante para a análise da exigibilidade da obrigação de restituição das retenções, em afronta ao art. 476 do Código Civil.

Ressalta que referida omissão é relevante porque a exceptio non adimpleti contractus constitui defesa de mérito oponível ao pedido de cumprimento de obrigação contratual quando a parte autora igualmente descumpriu suas obrigações, havendo no caso omissão quanto a referida questão. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e contradições que aponta ocorrentes.

Nas contrarrazões

a parte Embargada refuta os argumentos recursais, aduzindo a inexistência de omissão e contradição questionados, acrescentando que

é firme o

propósito da Embargante em não cumprir o fora determinado, alegando a ilegitimidade ativa da Embargada em razão de sua situação de inaptidão perante a Receita Federal desde 2018.

Verbera que a simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda.

Ressalta que no caso em apreço, não merece prosperar os argumentos ilegitimidade ativa da Embargada, portanto, sem motivos para que o acordão seja modificação.

Ressalta que

em seus Embargos a Recorrente aduz que a retenção de 6 % (seis por cento) não deve prosperar, em razão de inexistir provas nas notas fiscais apresentadas, por constar em tais documentos, nome de empresa estranha a lide. Afirma que não há comprovação que fora realizado tais retenções, assim, sem motivo para cobrança da multa da rescisão contratual e continua sua narrativa, asseverando a inexistência de descumprimento contratual eis que cumpriu todo acordado, bem com o horário de trabalho é de responsabilidade exclusiva da parte Embargada, diante disso, sem fundamento para que esta insista na cobrança de multa de rescisão contratual.

Assevera a Embargada que como se vislumbra no caderno processual a retenção foi devidamente pactuada entre as partes, conforme consta no Instrumento Particular de Prestação de Serviços, no parágrafo quarto da cláusula terceira.

Alega que como se pode verificar em todas as notas fiscais apresentadas consta o nome da empresa Embargante de modo que não há falar em notas com nome de empresa diversa a lide, como quer fazer crer a Embargante, acrescentando que dessa forma, diante do
descumprimento do pactuado pela Embargante, tornou-se exigível a multa de 25% (vinte e cinco por cento) fixada no parágrafo único da cláusula décima sétima do referido contrato.

Assevera que o pactuado também não foi cumprido, como já corroborado nos autos, mormente, pelos cartões ponto, a jornada de trabalho, além de ultrapassar as 08 (oito) horas diárias, ocorriam nos sábados, domingos e feriados e que

a Embargada exigia que a Embargante trabalhasse nos sábados, domingos e feriados para que o andamento das obras avançasse, tendo, inclusive contratado outra empresa para fazer também os serviços, assim, não há que se falar em atraso na entrega.

Ressalta que a Embargante deixou de impugnar especificamente os valores cobrados e aos documentos apresentados implicando na presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Assevera que em relação a ausência de parâmetros na aplicação da multa, também não prospera a tese da Embargante, pois, a decisão fora clara e especificou que o inadimplemento imputado à Embargante
limitou-se à ausência de devolução dos valores retidos contratualmente a título de caução, no montante de R$ 231.799,43, conforme alegado e documentado pela parte Embargada.

Alega que é indiscutível no caso em tela, também não há a necessidade de produção de prova oral para esclarecer controvérsias relacionadas à data efetiva da conclusão dos serviços, às supostas retenções contratuais, à jornada de trabalho dos funcionários e ao alegado descumprimento contratual, uma vez que restou devidamente corroborado pela vasta documentação acostada pela parte Embargada, o seu direito.

Ressalta que a intenção da parte Embargante em modificar o conteúdo da decisão embargada para adequar à sua conveniência e não sanar eventual omissão/contradição. Pugna, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Recorrente alega existência de omissão no pertinente a alegação de ilegitimidade ativa da Embargada, sustentando que embora tenha constado a possibilidade de substituição da Recorrida pelos sócios não houve no caso referida substituição e regularização processual.

Argumenta existência de omissão com relação

ao ônus da prova, tendo o acórdão concluído pelo inadimplemento da Embargante em relação à devolução das retenções contratuais de 6%, porém, não enfrentou no sentido de que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente a efetiva ocorrência das retenções em tal montante, conforme imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Ressaltou que há omissão quanto as condições contratuais de liberação das (Arts. 476 e 121 do CC; Art. 373 do CPC),

sendo que o acórdão embargado reconheceu o inadimplemento da Embargante pela não devolução dos valores retidos no prazo de 90 dias após a conclusão dos serviços, fazendo referência à Cláusula Quarta do contrato, sendo omisso no que tange as condições contratuais expressas para que a obrigação de restituição se tornasse exigível, previstas na mesma cláusula contratual, ou seja a devolução da retenção estava subordinada a condições contratuais.

Assevera existência de omissão quanto ao princípio da exceção do contrato não cumprido aventada péla recorrente, ressaltando a necessidade de sanar as omissões e contradições que afirma existentes.

No caso em análise, verifica-se que a questão concernente a alegação de ilegitimidade ativa da Recorrida foi devidamente analisada e afastada tendo, inclusive, registrado o acórdão a possibilidade da regularização processual com a substituição da pessoa jurídica pelos sócios senão vejamos o conteúdo da decisão:

“
A Apelante alega que a Apelada não é parte ativa legítima, aduzindo que
a Apelada encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal do Brasil
desde 18/10/2018, por motivo de "Omissão de Declarações", conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

No caso a ação foi ajuizada em 2015, sendo que quando do ajuizamento da ação a Autora juntou aos Autos documento probante referente a sua inscrição na Receita Federal.

Ademais, a extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica ao artigo 110 do CPC.

Assim em se tratando de pessoa jurídica mesmo que já tenha sido extinta, há possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios.

Embora a Apelante tenha alegado que a Recorrida foi extinta e que dessa forma não teria legitimidade para figurar no pólo ativo no entanto, tais argumentos não merecem acolhida tendo em vista que a irregularidade da representação é passível de ser sanada.

Ademais, não há notícia nos Autos de que os sócios da Apelante sejam falecidos ou que não possam representar a sociedade extinta, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido Página 1 de 2Jurisprudência/STJ - Acórdãos positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas BôasCueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.REsp 2082254, Terceira Turma, Min. Nancy Andrhiguy, data julgamento 12/09/2023).

Diante desse quadro, afasto referida preliminar”.

Nesse contexto, admite-se a substituição da pessoa jurídica extinta pelos sócios, sendo pertinente referida regularização processual de forma que não há falar em omissão pelas razões sustentadas quanto ao afastamento da ilegitimi8dade ativa da recorrida.

No caso deve ocorrer a substituição da pessoa jurídica pelos sócios como já fundamentado, não havendo falar em ilegitimidade ativa e extinção da demanda.

No mais, conforme ressai dos Autos a Embargada ajuizou a demanda na qual requereu a liberação do valor referente a retenção contratual, sobrevindo a sentença proferida pelo Juízo de origem e mantida em sede de apelação, sendo determinada a restituição das retenções contratuais

levadas a efeito pela Embargante.

Embora tenha alegado existência de omissão e ausência de comprovação das retenções pela Recorrida, bem como de cumprimento de condições contratuais para realizar a restituição dos valores objeto das retenções, contudo, cumpre registrar que a decisão embargada decidiu de forma clara e objetiva a matéria trazida a julgamento ao reconhecer o direito da parte recorrida à restituição dos valores pleiteados tendo em vista a existência de provas que corroboram suas assertivas não havendo falar em existência de omissão quanto a ausência de provas dos fatos alegados pela parte Recorrida.

Cumpre registrar que as questões aventadas foram analisadas de forma a propiciar eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, sendo que no caso a Embargante busca a rediscussão da matéria, o que é inviável por meio dos Embargos Declaratórios, valendo anotar que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Trata-se de Ação Monitória em que a parte autora sustenta que a Apelante deixou de restituir os valores referentes as retenções contratualmente previstas no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes no percentual de 6% da notas fiscais emitidas
,
pretendendo

a aplicação de multa igualmente prevista no contrato decorrente de inadimplemento contratual atribuído à Apelante que teria de restituir referidos percentuais até 90 dias depois de concluídos os serviços contratados, porém, assim não procedeu.

A Apelante assevera, em síntese que não há prova da referida retenção do percentual questionado
.
Argumenta que a restituição estava condicionada a requisitos que não foram cumpridos pela Apelada de forma que o inadimplemento contratual seria da Recorrida não sendo devido o valor pleiteado.

Cumpre anotar que a Ação Monitória é um procedimento judicial especial e simplificado para a cobrança de dívidas com base em
prova escrita sem força de título executivo
, como notas fiscais, cheques ou contratos, em que o credor solicita ao juiz que emita um mandado de pagamento ao devedor, se este não pagar nem apresentar defesa no prazo, a ordem se torna um título executivo judicial, e o processo segue para o cumprimento de sentença.

No caso em análise, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, argumenta que a demandada ficou inadimplente deixando de restituir à mesma o valor referente as retenções de 6% das notas fiscais referente prestação de serviços à Recorrida concernente a fornecimento de mão de obra para aplicação de massa corrida PVA e pintura na obra localizada na
Av. "B" do Contorno, Loteamento Park Eldorado, Bairro Alvorada, em Cuiabá.

A Apelante argumenta que não há comprovação da referida retenção, que não há inadimplência de sua parte e que não é devida a multa contratualmente prevista, contudo, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 03/04/2014,
com vigência até 03/12/2014, sendo que no referido instrumento consta expressamente na
cláusula quarta o seguinte:

CLÁUSULA QUARTA

DAS LIBERAÇÕES DE RETENÇÕES DE GARANTIA

“
Após a conclusão dos serviços
ou encerramento do contrato, a
Contratada
deve solicitar ao Engenheiro Responsável pela Obra uma
carta de liberação de obra,
atestando que os serviços foram executados conforme o contrato e que não existem pendências ou vícios na execução que impeçam o recebimento das retenções. Estando de posse desta carta a
contratada
deve solicitar ao departamento de recursos humanos da
contratante
a
checagem documental das obrigações trabalhistas
, que após conferência, não constando nenhuma pendência irá emitir relatório de nada consta, habilitando a contratada a receber os valores retidos, os quais serão pagos pela
contratante
em até
90 dias da data de emissão do nada consta”.

Consta, ainda na cláusula terceiro do contrato firmado entre as partes o seguinte:

CLÁUSULA TERCEIRA

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO

Após a emissão e assinaturas do boletim de medição a
Contratada
deve emitir a competente nota fiscal e encaminhar ao administrativo da obra, juntamente com o referido Boletim de Medição para as devidas conferências, sendo obrigatório o destaque no corpo da nota fiscal das seguintes informações:
descrição dos serviços com as quantidades executadas, CEI da obra, nome da obra, endereço da obra, destaque da retenção para a seguridade social (INSS-11%) e a retenção do ISSQN (6% ou o percentual legal da contratada) para que a mesma receba o aceite da contratante.

PARÁGRAFO QUARTO

A
CONTRATANTE
efetuará o pagamento a
CONTRATADA
Sete (7) dias corridos após o aceite da nota fiscal, em moeda corrente
e fará uma retenção contratual de 6% (seis por cento) do valor total de cada nota fiscal de serviço emitida pela CONTRATADA,
a título de garantia de execução do serviço e compensação da GFIP no CEI da obra:
Dual bussiness.

No caso, conforme bem registra a sentença recorrida, a retenção questionada é amplamente utilizada no ramo da construção civil consistente na garantia de 6% sobre os serviços prestados referentes as notas fiscais visando garantir o cumprimento/execução do contrato
, cuja prática possui amparo tanto no princípio da autonomia de vontade constante do artigo 421 do CPC, como ainda no artigo 31da Lei nº 8.212 /91 que dispõe o seguinte:

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.

(...)

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:

(...)

III - empreitada de mão-de-obra

Diante do quadro retratado nos Autos a situação leva à conclusão de que as retenções foram efetivamente realizadas pela Apelante
com relação as notas fiscais apresentadas pela Recorrida,
não se tratando de presunção de sua ocorrência mas de análise dos termos do contrato firmado entre as partes que, inclusive, são capazes e bem representadas.

Por outro lado não há evidencias de que a Apelante tenha realizado a restituição dos valores retidos após 90 dias do termino dos trabalhos
, como deveria proceder, enquanto há comprovação de que estes foram devidamente prestados pela parte autora.

Nesse contexto, pelo que se verifica a Apelante deixou de cumprir suas obrigações concernentes a restituição das retenções previstas contratualmente em prazo superior a 90 dias como previsto caracterizando seu inadimplemento estando, portanto, em mora conforme expõe o artigo 397 do CPC o que implica na possibilidade da imposição da multa contratual.

Com relação a incidência da multa objeto de insurgência da Recorrente, verifica-se que encontra-se prevista na cláusula décima sétima do contrato no percentual de 25% sobre os serviços realizados senão vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO PRAZO, RESCISÃO E MULTA

O presente contrato vigorará por prazo determinado, de 03/04/2014 à 03/12/2014, podendo ser rescindido total ou parcial por qualquer das partes, caso uma das partes descumpra qualquer cláusula aqui ajustada, devendo faze-lo por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO

A parte que descumprir o presente contrato dando causa para sua ruptura, ficará sujeita a multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor total dos serviços realizados até a data que se operou o descumprimento, sem prejuízo da cobrança de possível indenizações.

No caso em análise, constata-se que a multa deve ser imposta proporcionalmente ao inadimplemento imputado à Recorrida e não sobre o valor total ou global do contrato
.

Com efeito, o inadimplemento atribuído à Apelante consiste em deixar de devolver valores retidos como caução no para garantia de prestação dos serviços pela Recorrida no referente ao montante de R$ 231.799,43, de modo que a penalidade deve ser em relação ao referido valor, ou seja
a penalidade deve incidir sobre o valor referente a obrigação descumprida pela Recorrida
observando-se ao caso a regra prevista no artigo 413 do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 413. A penalidade deve ser
reduzida equitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Portanto, a multa compensatória deve incidir unicamente sobre o valor da obrigação principal descumprida, qual seja, a quantia de R$ 231.799,43, o que resulta em multa de R$ 57.949,86, conforme registra a petição inicial.

Dessa forma, apesar de a Apelante suscitar a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), argumentando que a Apelada não teria cumprido suas obrigações contratuais, porém, esta comprovou que realizou os serviços concernentes a aplicação da massa corrida e pintura
na obra conforme contratado,
restando evidente que os possíveis atrasos que possam ter ocorrido na execução do serviço não tem o condão de afastar o direito da Autora em reaver as retenções contratuais realizadas pela Apelante
, tendo em vista que
as retenções tem a finalidade de garantir a execução do serviço e este foi realizado pela Recorrida
, conforme já fundamentado, e não tendo ocorrido o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido de 90 dias a Apelante tornou-se inadimplente.

Assim, considerando a ausência de elementos que demonstram que a Apelante tenha devolvido os valores retidos contratualmente
e a conseqüente aplicação da multa
a Autora tem direito ao recebimento do valor correspondente.

No pertinente a carga horária embora previsto contratualmente que seria de apenas 8 horas diárias, todavia, verifica-se dos cartões de ponto juntados aos autos que extrapolaram o contrato, no entanto,
como corretamente reconhece o Juízo diante da ausência de penalidade decorrente dessa situação, deve ser considerado apenas no âmbito da multa já imposta para descumprimento contratual.

Presentes, portanto, os requisitos legais do procedimento monitório, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a demanda,

não havendo como acolher a tese recursal diante da situação retratada nos autos.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao
recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos

(...)

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Embargante quanto a omissão e contradição suscitadas a sua pretensão
consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026